Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-49.2022.8.11.0035
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-49.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZABEL ROSA DE CARVALHO - CPF: 580.576.761-91 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado com instituição financeira, declarando a nulidade do ajuste e determinando a restituição simples dos valores descontados, além da fixação de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, considerando a existência de múltiplos contratos fraudulentos;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que a mesma imagem fotográfica foi utilizada em mais de um contrato de forma reiterada, sem qualquer mecanismo de validação eficaz, o que denota falha grave na segurança da contratação. 4. A ausência de elementos mínimos de identificação, como selfie com documento, geolocalização ou dispositivo de autenticação, evidencia a deficiência do serviço prestado pela instituição financeira.

5. A configuração do dano moral in re ipsa decorre do desconto indevido em verba de natureza alimentar, afetando diretamente a subsistência da autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

6. A quantia inicialmente fixada a título de danos morais não guarda proporcionalidade com a gravidade do dano, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, valor mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Não restou evidenciada má-fé da instituição financeira, razão pela qual se mantém a restituição dos valores na forma simples, conforme a jurisprudência predominante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. É devida a majoração do valor fixado a título de danos morais quando configurado desconto indevido em benefício previdenciário por contratação fraudulenta, em prejuízo de consumidora idosa. 2. A restituição em dobro somente se justifica quando comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, p.u.; CPC, art. 373, incs. I e II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2016; TJMT, Ap. Cív. 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL ROSA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais promovida em face do
BANCO SANTANDER S/A.

A sentença reconheceu a inexistência do contrato nº 202432754 com fundamento na ausência de prova válida da contratação, uma vez que a mesma selfie foi utilizada em três contratos distintos, evidenciando indícios de fraude. A autora negou ter realizado qualquer contratação, e o banco não comprovou o consentimento inequívoco nem apresentou elementos mínimos de validação, como selfie com documento ou geolocalização. Constatada a falha na prestação do serviço e a violação do dever de segurança, aplicou-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 466 do STJ, resultando na condenação do banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, com abatimento do valor efetivamente depositado, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, a apelante defende que a fixação dos danos morais está aquém do razoável, considerando que foram três contratos distintos, todos celebrados sem sua autorização e com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar. Sustenta que cada contrato representa uma violação autônoma à sua dignidade, gerando sucessivos transtornos e privações, razão pela qual requer a majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00 (R$ 5.000,00 por contrato) ou outro valor que o Tribunal entenda proporcional à gravidade do dano.

Alega, ainda, que o banco agiu com culpa grave ou má-fé, motivo pelo qual requer a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a contratação não foi comprovada e que, diante da inversão do ônus da prova, cabia à instituição financeira demonstrar a validade dos contratos, o que não ocorreu.

Aponta, também, que a responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de dolo, e que a jurisprudência majoritária reconhece o direito à reparação ampla do consumidor em casos de fraudes bancárias, inclusive com majoração de danos morais e devolução em dobro quando presentes elementos de falha grave na prestação dos serviços.

Por fim, requer a tramitação prioritária do recurso, com base no art. 71 do Estatuto do Idoso e art. 1.048 do CPC, tendo em vista possuir 74 anos de idade.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 280506391).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso de apelação interposta por
Izabel Rosa de Carvalho
contra sentença da Vara Única de Alto Garças/MT, que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos, reconhecendo a inexistência do contrato nº 202432754, diante da ausência de prova válida de contratação, já que a mesma selfie foi usada em três contratos distintos, evidenciando indícios fraude.

A insurgência recursal de Izabel Rosa de Carvalho dirige-se contra a parte da sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência do contrato nº 202432754 e a responsabilidade objetiva do banco, fixou a indenização por danos morais em apenas R$ 3.000,00 e determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. A autora sustenta que foram três contratos fraudulentos distintos, todos celebrados sem seu consentimento, gerando sucessivas privações financeiras e abalo emocional significativo. Assim, requer a majoração do valor fixado a título de danos morais, por entender que o montante arbitrado não reflete a gravidade da violação sofrida, bem como pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, § único, do CDC, diante da falha na segurança do serviço e da ausência de prova de boa-fé por parte da instituição financeira.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de relação de consumo, como a dos autos, incide o regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus probatório em favor da parte hipossuficiente da relação.

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

É imperioso destacar que, no âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo, portanto, da demonstração de culpa, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em consonância com o exposto, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante a documentação devidamente acostada aos autos.

Ressalta-se que, em contrapartida, incumbia à instituição financeira recorrente o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especificamente no que concerne à demonstração da regularidade da contratação impugnada.

Neste aspecto específico, incumbia à instituição bancária recorrente a apresentação dos contratos relativos a empréstimos consignados em questão, demonstrando assim a adequada prestação do serviço e o efetivo cumprimento de seu dever informacional perante a consumidora. Esta exigência reveste-se de especial relevância quando consideramos a hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa merecedora de tutela diferenciada pelo ordenamento jurídico.

Todavia, da análise acurada dos elementos probatórios carreados aos autos, conforme evidenciado pelo juízo singular verifica-se que o banco não logrou êxito em se desonerar satisfatoriamente de seu encargo probatório. Evidencia-se uma flagrante irregularidade na documentação apresentada, uma vez que a mesma imagem fotográfica foi utilizada em três instrumentos contratuais distintos, supostamente firmados em momentos temporais diversos, porém apresentando absolutamente idênticos elementos visuais, tais como posicionamento corporal, padrão de luminosidade, distribuição de sombras e indumentária.

A constatação técnica desta implausível coincidência imagética compromete substancialmente a credibilidade da contratação e corrobora a alegação de ausência de manifestação volitiva válida por parte da demandante. Ressalte-se que tal circunstância, por si só, já seria suficiente para macular a higidez do negócio jurídico.

Ademais, os documentos apresentados carecem de elementos essenciais de segurança e autenticação que seriam esperados em transações desta natureza, como a captura simultânea de documento de identificação oficial, registro de dados geográficos de localização ou identificação do dispositivo eletrônico utilizado na operação, o que denota significativa precariedade no processo de formalização negocial e reforça a tese de fraude perpetrada contra a consumidora.

A ausência dessa prova documental fundamental, aliada aos indícios de fraude na contratação apontados pela parte autora, evidencia a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ensejando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, que possui natureza alimentar.

Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito à sentença recorrida no que se refere à declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato nº 202432754, bem como à consequente determinação de cessação dos descontos e de restituição dos valores indevidamente subtraídos do benefício previdenciário da autora.

É pacífico o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a repetição do indébito é devida sempre que constatado o pagamento indevido, configurando enriquecimento ilícito por parte de quem o recebeu, independentemente da demonstração de erro. Precedentes: REsp n.º 1.380.635/RS, julgado em 07/06/2013.

No âmbito da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante de três requisitos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Ressalte-se que o fornecedor somente será eximido de responsabilidade caso comprove, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o defeito inexiste ou que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em análise, embora tenha sido constatada fragilidade no mecanismo de contratação – notadamente pela ausência de alerta quanto à existência de selfies idênticas –, não restou evidenciada má-fé por parte do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Todavia, os descontos indevidos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário da autora extrapolaram os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando, assim, dano moral indenizável, especialmente em razão da natureza alimentar da verba atingida.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.
” (N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Com efeito, a subtração indevida de valores do benefício assistencial da autora, pessoa idosa e portadora de deficiência, compromete diretamente sua subsistência e dignidade, causando transtornos significativos em sua esfera extrapatrimonial, notadamente angústia, frustração e insegurança quanto à satisfação de suas necessidades básicas.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os descontos indevidos em verbas de caráter alimentar, como benefícios previdenciários e salários, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, prescindindo da comprovação efetiva do abalo psíquico experimentado pela vítima.

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Diante desse cenário, restaram satisfatoriamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil e consequente obrigação de indenizar, quais sejam: (i) a conduta ilícita da instituição financeira; (ii) o dano experimentado pela autora; e (iii) o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar o parâmetro normativo estabelecido no art. 944 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Na esteira do entendimento jurisprudencial consolidado, o arbitramento do quantum indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelas circunstâncias específicas do caso concreto, pelas condições socioeconômicas das partes, pelo grau de culpabilidade do agente e, principalmente, pela dupla finalidade da reparação: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Imperioso salientar que a quantificação da indenização deve observar o princípio da proporcionalidade, evitando-se, por um lado, a fixação de valor meramente simbólico, insuficiente para cumprir a função compensatória, e, por outro, montante excessivamente gravoso ao ofensor, que possa configurar enriquecimento sem causa do lesado.

No caso vertente, após criteriosa reanálise dos elementos constantes nos autos, conclui-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se insuficiente frente à extensão do dano suportado pela parte autora e às peculiaridades do caso concreto. Diante disso, impõe-se a sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao tempo em que atende de forma mais efetiva às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, sem incorrer em enriquecimento ilícito.

Este valor se justifica considerando-se a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que realizou descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem comprovação da regular contratação, porém levando em conta também a ausência de demonstração de prejuízos extraordinários pela parte autora além daqueles inerentes à própria situação.

A majoração do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e continua a atender ao disposto no art. 944 do Código Civil, não se revelando irrisório a ponto de esvaziar seu caráter pedagógico, tampouco excessivo a configurar enriquecimento indevido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IZABEL ROSA DE CARVALHO
., apenas para
majorar
a condenação da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025